Tribunal: TJES
Processo: 5008673-56.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008673-56.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ALVES PEREIRA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO NECESSIDADE DE COMPROVAR MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE É APOSENTADO PELO INSS E QUE NOS MEADOS DE 2022 PERCEBEU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO. AO BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE OS DESCONTOS, DESCOBRIU TRATAR-SE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, N.º 729459848, QUE REALIZAVA A CAPTAÇÃO DOS VALORES DESDE A COMPETÊNCIA DE 10/2019. OCORRE QUE O CONTRATO NUNCA FOI FIRMADO PELO AUTOR QUE SOLICITOU JUNTO AO BANCO OS DOCUMENTOS DO CONTRATO PARA VERIFICAR A VALIDADE, VISTO QUE DESCONFIAVA DE FRAUDE. NESSE SENTIDO, DESCOBRIU DIVERSAS DISPARIDADES NO CONTRATO, COMO SUA ASSINATURA, N.º DE RG, SEU ESTADO CIVIL E ENDEREÇO, FICANDO IRRESIGNADO PELO FATO DE ESTAR SOFRENDO 04 ANOS DE DESCONTO EM RAZÃO DE UMA FRAUDE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA DETERMINADA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS, B) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, C) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA: 1) NO CANCELAMENTO DOS DESCONTOS, 2) NA RESTITUIÇÃO, EM VALOR DOBRADO, NA QUANTIA QUE TOTALIZA R$12.988,48 OU SUBSIDIARIAMENTE EM FORMA SIMPLES NA QUANTIA DE R$6.494,24 E 3) NO PAGAMENTO DE R$15.000,00 EM DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO RMC 729459848 E DETERMINAR QUE O REQUERIDO PROMOVA A DESAVERBAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL E SE ABSTENHA DE REALIZAR NOVOS DESCONTOS, B) CONDENAR A INSTITUIÇÃO RÉ NO PAGAMENTO, SIMPLES, DAQUILO QUE JÁ FOI DESCONTADO, C) CONDENAÇÃO DO PLEITEADO NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 E D) COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA QUANTIA DE R$3.180,00.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA
BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DOS TEMAS DISCUTIDOS NO RECURSO DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA NOS PONTOS PLEITEADOS PELA PARTE.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE
BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E MAJORAR O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA TÃO SOMENTE QUANTO A RESTITUIÇÃO DE VALORES NA QUAL NÃO É NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ TÃO SOMENTE A EXISTÊNCIA DE PRÁTICA CONTRÁRIA A BOA-FÉ OBJETIVA.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA QUE A RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA SE DÊ EM DOBRO
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. NO REFERENTE A PARTE RECORRENTE/REQUERENTE, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)